Tribunal: TJMT
Processo: 71047-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582333-1 / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80710478220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80710478220188110001
THIAGO
Requerente: DIRSE APARECIDA DE AGUIAR Advogado: GONCALVES DE
PINHO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Requerido:
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL II
Beneficiário: THIAGO GONCALVES DE PINHO
Conta Judicial 200120975506
Valor: R$ 4.645,55 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
Autorizado: THIAGO GONCALVES DE PINHO
CPF/CNPJ: 023.952.351-21
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta THIAGO GONCALVES DE PINHO
CPF/CNPJ Titular Conta 023.952.351-21
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 1216 575518
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco Do Brasil Agência: 1216-5 Conta Corrente: 57.551-8
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273213 1/1